Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0733210-78.2023.8.07.0016), movida em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão de ID 54530339 deferiu em parte o pedido liminar para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55637793) e o feito foi concluso para julgamento de mérito. Ao ID 56419886, o agravado se manifestou nos autos, informando que já indicou valores depositados em juízo (autos no 0716474-30.2023.8.07.0001) para quitação do débito cobrado nos autos principais, “inclusive, pugnando ao juízo daqueles autos pela transferência dos valores para a conta corrente vinculada aos autos de origem e liberação dos valores em favor da agravante.” Requereu, assim, a suspensão do presente agravo até que haja manifestação do juízo sobre a liberação dos valores em favor da agravante, conforme petição de IDs 164740363 e 187991991 dos autos principais. Instada, a agravante se manifestou ao ID 56736744, informando que não concorda com a suspensão do presente agravo. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de no 0716474-30.2023.8.07.0001, cumprimento de sentença movido por Tiago Ferreira Mourão em desfavor de Rodrigo Bresler Antonello, verifica-se que, formulado requerimento de liberação do valor depositado em favor do exequente (ID 187891633), o executado naqueles autos demonstrou irresignação em relação ao pedido, aduzindo que “não há como deferir o pedido de ID 187891633, visto que tais valores foram penhorados no rosto dos autos” (ID 188672892). Considerando que o juízo daqueles autos ainda não decidiu acerca da controvérsia posta, e tendo em vista que subsiste o interesse da credora em obter resposta jurisdicional acerca dos requerimentos formulados em sede deste agravo (penhora salaria e de imóvel), o feito deve ter curso regular, eis que a mera expectativa do devedor de obter transferência de saldo para os autos de origem não é suficiente para suspender o processo presente. Verificada a ausência de motivos aptos a justificar a determinação de suspensão do presente recurso, o prosseguimento do feito é direito da exequente. Sendo efetivada, todavia, a transferência ao feito de origem de valores capazes de saldar o débito exequendo, informe-se nestes autos para fins de eventual declaração de perda do objeto recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Publique-se; intimem-se. Após, considerando que o feito se encontra em condições de julgamento, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília - DF, 12 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator